Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-04.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO POR PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO. INOBSEVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
3. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que adquire de um desconhecido dois aparelhos celulares por R$ 500,00, sem nota fiscal, quando os aparelhos valiam no mercado R$ 1.860,00 (ID 68335676), circunstâncias que indicavam a procedência ilícita do bem. Nessa situação, o acusado responde pelo crime culposo, sendo prescindível a verificação do dolo da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.